Tribunal: STF
Processo: RE 1326699
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso extraordinário. 
    É que a recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Transcrevo as razões que a parte pretendeu satisfazer tal requisito:
    “DA REPERCUSSÃO GERAL: DO EFEITO MULTIPLICADOR 
    No presente caso, afigura-se presente o efeito multiplicador. Inegável, concessa venha, que a questão é de grande relevância do ponto de vista jurídico e econômico, tendo em vista que o efeito multiplicador que o v. acórdão recorrido terá sobre as inúmeras causas de idêntico teor em trâmite perante o Egrégio Tribunal a quo. De fato, a multiplicação das decisões desfavoráveis ao Recorrente, o que ora se admite apenas para fins de argumentação, ocasionariam sérias consequências jurídicas, violando o princípio da legalidade. É bem de ver que esse Pretório Excelso já reconheceu que o chamado (feito multiplicador das decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Pública é idôneo a justificar a suspensão de medidas liminares até o trânsito em julgado da decisão de mérito, com base na ameaça de lesão à economia pública. Veja-se, a esse propósito, o seguinte acórdão, em textual: 
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA: SUSPENSÃO. TABELIÃO: APOSENTADORIA POR IMPLEMENTO DE IDADE. EFEITO MULTIPLICADOR. I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os tabeliães são servidores públicos e estão sujeitos à aposentadoria por implemento de idade (artigos 40, § 1°, II e 236 e seus parágrafos, da Constituição Federal): RE 178.236-RJ, Gallotti, Plenário, 07.03.96, RTJ 162/773; RE 189.741-SP, Velloso, 2 a Turma, 25.11.97 e RE 234.935-SP, Celso de Mello, "DJ" de 09.8.99. II. - Necessidade de suspensão dos (feitos do acórdão concessivo da segurança, tendo em vista a ocorrência do denominado "(feito multiplicador" da decisão proferida pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. III. - Agravo não provido." (STF, Pleno, SS-AgR 1817 / PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, J. 01.03.2001, DJU 01.08.2003, p. 102)”
    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber; RE 975.354-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Celso de Mello, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – APELO EXTREMO DEDUZIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
    – A repercussão geral, nos termos em que instituída pela Constituição, constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa.
    – Incumbe, desse modo, à parte recorrente, a obrigação de proceder à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente.
    – Assiste, ao Presidente do Tribunal recorrido, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo, da repercussão geral, só não lhe competindo o poder – que cabe, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (CPC/73, art. 543-A, § 2º, vigente à época da interposição do apelo extremo) – de decidir sobre a efetiva existência, ou não, em cada caso, da repercussão geral suscitada. Doutrina. Precedentes.
    – Não incide o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15 quando se tratar, na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária.”
    Honorários advocatícios recursais 
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator